Tribunal: TCU
Processo: 007.873/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pem razão da impugnação de despesas objeto de Convênio, tendo por objeto prestar apoio às ações de vigilância sanitária para o diagnóstico das condições sociais, econômicas e sanitárias do segmento de comida de rua, na cidade de Salvador/BA,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa em razão da impugnação de despesas objeto do Convênio 4/2005 (Siafi 524924), celebrado entre referida entidade e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - Fapex/BA, sob a interveniência da Universidade Federal da Bahia, tendo por objeto prestar apoio às ações de vigilância sanitária para o diagnóstico das condições sociais, econômicas e sanitárias do segmento de comida de rua, na cidade de Salvador/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Sr. Osvaldo Barreto Filho e da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - Fapex, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 007.873/2015-8 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 20/5/2006 180,43 24/5/2006 1.000,00 18/8/2006 469,75 1/12/2006 919,72 28/3/2007 669,50 11/12/2007 82,97 14/01/2008 8,19 16/01/2008 0,52 18/01/2008 7,25 23/01/2008 8,10 23/01/2008 8,53 23/01/2008 0,46 23/01/2008 0,74 24/01/2008 0,76 24/01/2008 0,76 25/01/2008 3,04 25/01/2008 1,49 28/01/2008 8,89 31/01/2008 24,22 21/02/2008 32.985,86 28/02/2008 2.839,16 13/03/2008 1.290,02 03/04/2008 600,00 03/04/2008 600,00 03/04/2008 600,00 03/04/2008 600,00 03/04/2008 600,00 03/04/2008 600,00 03/04/2008 600,00 21/12/2008 123,00 21/12/2008 462,36 9.2. aplicar aos responsáveis, Sr. Osvaldo Barreto Filho e Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão - Fapex, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 4.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, e 9.4. enviar cópia deste Acórdão e demais elementos pertinentes ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, in fine , do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.